Tribunal: TJSP
Processo: 1000807-38.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO c.c. DANO MORAL e TUTELA DE URGÊNCIA - REPRODUÇÃO REALIZADA PELA APELANTE DA INSCRIÇÃO DO AUTOR NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS DO (CCF) COM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. É indevida e deve ser cancelada a inscrição dos dados do devedor em cadastros de proteção ao crédito que for realizada sem a prévia

Ementa:
APELAÇÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO c.c. DANO MORAL e TUTELA DE URGÊNCIA - REPRODUÇÃO REALIZADA PELA APELANTE DA INSCRIÇÃO DO AUTOR NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS DO (CCF) COM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. É indevida e deve ser cancelada a inscrição dos dados do devedor em cadastros de proteção ao crédito que for realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. REsp 1061134/RS e Súmula 359, ambos do Superior Tribunal de Justiça. No caso em concreto, restou configurado nos autos que a Apelante na qualidade de mantenedora de cadastros restritivos, tornou pública as anotações dos dados do Autor perante o Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) sem prévia notificação. Existência da obrigação da Apelante de excluir a inscrição dos dados cadastrais da Autora. - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. A responsabilização por litigância de má-fé somente decorre da efetiva e fundada constatação de que a parte tenha deliberada e intencionalmente realizado alguma das condutas tipificadas no art. 80, do Código de Processo Civil, o que de fato não ocorreu no presente caso, por patente ausência de dolo do Autor. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088721
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000807-38.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante SERASA, é
apelado RENAN CAMBRAINHA BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000807-38.2019.8.26.0066 -Voto no
2
VOTO No: 28273
APEL.No: 1000807-38.2019.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS (1a VARTA CÍVEL)
APTE. : SERASA
APDO. : RENAN CAMBRAINHA BATISTA
APELAÇÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER POR
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO
c.c.
DANO
MORAL
e
TUTELA
DE
URGÊNCIA
-
REPRODUÇÃO
REALIZADA
PELA
APELANTE
DA
INSCRIÇÃO DO AUTOR NO CADASTRO DE EMITENTES
DE CHEQUES SEM FUNDOS DO (CCF) COM PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO. É indevida e deve ser cancelada a inscrição dos
dados do devedor em cadastros de proteção ao crédito que for
realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do
Código de Defesa do Consumidor. REsp 1061134/RS e Súmula
359, ambos do Superior Tribunal de Justiça. No caso em concreto,
restou configurado nos autos que a Apelante na qualidade de
mantenedora de cadastros restritivos, tornou pública as anotações
dos dados do Autor perante o Cadastro de Emitentes de Cheques
sem Fundos (CCF) sem prévia notificação. Existência da
obrigação da Apelante de excluir a inscrição dos dados cadastrais
da Autora. - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE
CARACTERIZAÇÃO. A responsabilização por litigância de má-
fé somente decorre da efetiva e fundada constatação de que a parte
tenha deliberada e intencionalmente realizado alguma das
condutas tipificadas no art. 80, do Código de Processo Civil, o que
de fato não ocorreu no presente caso, por patente ausência de dolo
do Autor. SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por SERASA,
nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER POR NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO c.c. DANO MORAL e TUTELA DE
URGÊNCIA” que lhe move RENAN CAMBRAINHA BATISTA, cujos pedidos
iniciais foram julgados parcialmente procedentes para “determinar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000807-38.2019.8.26.0066 -Voto no
3
cancelamento definitivo da anotação objeto dos presentes autos junto aos órgãos
de proteção ao crédito”, nos termos da sentença de fls. 98/103, do Juiz
CLÁUDIO BÁRBARO VITA, da qual o relatório se adota.
A Apelante recorre, destacando, em síntese, que: a) ao
contrário do alegado pelo Apelado, a Apelante “encaminhou ao Apelado o
competente comunicado, previamente, dando-lhe ciência da anotação dos
cheques sem fundos em seu cadastro de inadimplentes, como restou
comprovado pelos documentos colacionados em contestação (fls. 70/84)”; b) “a
comunicação prévia é facilmente comprovado pela análise, em conjunto, dos
documentos denominados lista de postagem fac. simples , no qual consta o
carimbo dos Correios, com a data de postagem do comunicado, e a tela
denominada concentre UC20 , em que consta a data da disponibilização da
anotação (ou seja, data em que o apontamento se tornou disponível para
consulta no Cadastro de Inadimplentes da SERASA)”; c) a parte adversa deve ser
condenada no pagamento de multa por litigância de má-fé (fls. 105/112).
O recurso foi preparado às fls. 113/114.
Às fls. 119/125 foram apresentadas contrarrazões recursais
pelo Apelado pugnando pela manutenção da sentença tal como lançada aos
autos.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo contido no apelo, a sentença
deve ser mantida.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido indenizatório em que sustenta o Autor que a Ré indevidamente reproduziu
a inscrição de seus dados no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do
(CCF) sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2o do Código de Defesa do
Consumidor e pela Súmula 359, do STJ, causando-lhe danos morais.
Com efeito, cumpre fixar a premissa de que “(...) o CCF é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000807-38.2019.8.26.0066 -Voto no
4
cadastro de acesso restrito, diferentemente dos registros mantidos pelas rés
Serasa e SCPC, cujos bancos de dados são públicos. Por isso, fixou-se o
entendimento jurisprudencial no sentido de que, para reproduzir o conteúdo de
registros do CCF, incumbe às mantenedoras a emissão de prévia notificação ao
consumidor, nos termos do artigo 43, §2o do Código de Defesa do Consumidor
(...)” (TJSP; Apelação no 0119302-11.2009.8.26.0001; 38a Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. FLÁVIO CUNHA DA SILVA; J. 15/04/2015)
No mesmo sentido, destaco:
AÇÃO
DE
CANCELAMENTO
DE
ANOTAÇÃO
RESTRITIVA. Cadastro de cheques sem fundos. Notificação
prévia. Ônus dos mantenedores dos órgãos de proteção ao
crédito. Aplicação do § 2o do artigo 43, do Código de Defesa
do Consumidor e da Súmula no 359 do Superior Tribunal de
Justiça.
Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP; Apelação no1019541-7.2016.8.26.0100; 38a Câmara de
Direito Privado; Rel. Des. FERNANDO SASTRE REDONDO; J.
29/03/2017) (Grifei)
Este, inclusive, é o entendimento pelo Superior Tribunal de
Justiça fixado em sede de julgamento de recurso repetitivo:
Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação
de compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de
proteção ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade
passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo. Dano moral
reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora
regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos. I-
Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC. -
Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem
legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação
dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem
prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros
restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a
negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de
outros
cadastros
mantidos
por
entidades
diversas.
-
Orientação 2: A ausência de prévia comunicação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000807-38.2019.8.26.0066 -Voto no
5
consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de
proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2o do CDC, enseja o
direito à compensação por danos morais, salvo quando
preexista inscrição desabonadora regularmente realizada.
Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do
recurso representativo. - É ilegal e sempre deve ser cancelada a
inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao
crédito realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43,
§ 2o, do CDC. - Não se conhece do recurso especial quando o
entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao
posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.o 83/STJ.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido
para determinar o cancelamento da inscrição do nome do
recorrente realizada sem prévia notificação. Ônus sucumbenciais
redistribuídos. (STJ; REsp 1061134/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe
01/04/2009) (Grifei)
É de se ressaltar ainda o teor da Súmula 359, do Superior
Tribunal de Justiça: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao
Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. (Grifei)
No caso em tela, restou configurado nos autos que a
Apelante na qualidade de mantenedora de cadastros restritivos, deu publicidade
às anotações dos dados do Autor perante o Cadastro de Emitentes de Cheques
sem Fundos (CCF), sem prévia notificação.
Isto porque, o apontamento questionado pelo Autor é de
junho de 2015, enquanto que a notificação trazida pela Apelante é de julho de
2018, o que implica na necessidade de cancelamento das referidas inscrições
perante os seus bancos de dados.
Por fim, ressalto que não foi possível identificar a
caracterização do Autor como litigante de má-fé.
Como é cediço, para a caracterização da litigância de má-fé
é necessária a constatação de pelo menos uma das condutas tipificadas no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000807-38.2019.8.26.0066 -Voto no
6
80, do Código de Processo Civil, acompanhada do elemento subjetivo que a
caracterize.
Esse é o magistério de ALEXANDRE FREITAS CÂMARA (O
novo processo civil brasileiro, São Paulo, Atlas, 2015, p. 67):
“A lei processual tipifica as condutas ímprobas, que caracterizam a litigância de
má-fé (art. 80). Assim é que responde por perdas e danos aquele que: (i) deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; (ii) alterar a
verdade dos fatos; (iii) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; (iv) opuser
resistência injustificada ao andamento do processo; (v) proceder de modo temerário
em qualquer incidente ou ato do processo; (vi) provocar incidente manifestamente
infundado; e (vii) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Impende ter claro que a responsabilidade processual por litigância de má-fé
é uma responsabilidade subjetiva. Em outros termos, deve haver aqui não só a
verificação da conduta, do dano e do nexo de causalidade (como em qualquer
outro caso de responsabilidade civil), mas também de um elemento subjetivo
por parte do causador do dano. É que a boa-fé que aqui se viola é a subjetiva, não
a objetiva. Daí porque, aliás, fala-se em litigância de má-fé. É que, como notório, a
violação da boa-fé objetiva leva a que se possa falar, tão somente, em ausência de
boa-fé, enquanto a violação da boa-fé subjetiva se caracteriza como má-fé. Assim, ao
falar a lei processual em litigância de má-fé, muito claramente se verifica que a
obrigação de pagar a multa e indenizar os danos causados pela conduta
processual ímproba exige a presença de um elemento subjetivo: má-fé.” (Grifei)
Desse modo, observo que a responsabilização por litigância
de má-fé somente decorre da efetiva e fundada constatação de que a parte tenha
deliberada e intencionalmente realizado alguma das condutas tipificadas no art.
80, do Código de Processo Civil, o que de fato não ocorreu no presente caso,
posto que não restou demonstrado que o Autor tenha litigado com dolo
processual.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Por fim, majoro a condenação da Apelante no pagamento de
honorários advocatícios do patrono do Apelado para R$1.200,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000807-38.2019.8.26.0066 -Voto no
7
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator